Tribunal: TCU
Processo: 032.739/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11068/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.739/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Ezequiel Silva (XXX.434.295-XX); Ariana Salete de Moraes (XXX.307.654-XX); Carlos Alexandre Carvalho Santos (XXX.817.865-XX); Erika Cristina Teixeira dos Anjos Brandao (XXX.587.285-XX); Iva Islane Simoes Alves (XXX.274.925-XX); Ivan Carlos de Souza (XXX.297.485-XX); Mayra Borges Lemos (XXX.507.115-XX); Selma Cristiane Lima Macedo (XXX.434.574-XX); Tatiane Heinemann Bohmer (XXX.073.800-XX); Valeria Maria Santana Oliveira (XXX.680.415-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.